Tribunal: TJMT
Processo: 1007759-57.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007759-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ELIAS BARBOSA DE NOVAES JUNIOR - CPF: 056.853.471-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, INCISO III, DO CPC/15 - JUÍZO 100% DIGITAL - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO VIA SISTEMA - VALIDADE - DETERMINAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - INÉRCIA CONFIGURADA - ABANDONO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC/15 na intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, pelo Diário Eletrônico da Justiça.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca Cuiabá/MT que, nos autos da
Busca e Apreensão
ajuizada em face de
ELIAS BARBOSA DE NOVAES JUNIOR
extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC/15. Revogou a liminar concedida nos autos e condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais (ID nº 164677183).

Em suma, sustenta o apelante que merece reforma o
decisum
monocrático, posto que não fora observado pelo julgador a regra contida no §1º do art. 485 do CPC/15, que impõe a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Aduz que a simples alegação de ser a Vara 100% digital não supre a obrigatoriedade da intimação do autor nos casos de extinção sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à comarca de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões,

diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, a parte demandada firmou o contrato consorcial nº 90371, cota 032-14, administrado pelo CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA e, sendo contemplado, recebeu o crédito para aquisição do veículo marca HONDA, modelo CITY SEDAN LX 1.5 FLEX 16V 4P AUT, ano 2010/2011, cor CINZA, chassi 93HGM2620BZ111903, placa NPH-0251, Renavam 00306374773.

Ainda, conforme ressai dos autos, a Administradora de Consórcio transferiu seus direitos, conferindo à apelante ITAÚ SEGUROS S/A a condição de legalmente sub-rogada no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária firmada com o apelado.

Assim, detentora do crédito,
distribuiu a demanda e pugnou pelo deferimento da liminar de busca e apreensão, sendo deferido seu pedido pelo magistrado singular.

Ocorre que todas as várias tentativas de citação do devedor e apreensão do bem restaram inexitosas, até que em determinado momento da marcha processual determinou-se ao autor dar andamento ao feito e na sua inércia, o feito fora sentenciado sem resolução de mérito, por abandono da causa,
nos termos do art. 485, II e III, do CPC/15.

Da referida decisão, a ITAÚ SEGUROS S/A interpõe recurso de apelação, distribuído a esta relatora, sendo seu recurso monocraticamente provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito na comarca.

Recebido na Comarca, entre idas e vindas e inexitosas as tentativas de citação do requerido e de localização do veículo, determinou-se a manifestação do autor acerca da certidão negativa do meirinho (ID nº 164677175, nº 164677176 e nº 164677179), conforme se vê a seguir:

[...]
O processo possui prioridade e urgência de julgamento diante da Meta 1 do CNJ. INTIME-SE O AUTOR, pessoalmente, POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

[...]

Na inércia da parte autora, o feito fora novamente sentenciado sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC/15, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se padece de nulidade a sentença que extinguiu o feito por abandono, conforme previsto no artigo 485, III, do CPC/15.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC/15 determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que, nestes casos, a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o §1º do citado artigo.

Importante aqui ressaltar que os presentes autos fazem parte do projeto piloto, “Juízo 100% Digital”, implantado pelo Tribunal de Justiça por meio da Portaria nº 706/2020 – Pres. em atendimento à Resolução nº 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Essa inovação tem dentre seus principais corolários a celeridade e a economia processual, de modo a garantir, aos jurisdicionados e à toda sociedade, uma prestação jurisdicional mais eficiente.

Nesse sentido, o artigo 3º, §§ 3º e 4º, da mencionada Portaria destaca que todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico,
in verbis
:

“§ 3º No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. ”

“§ 4º No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria. ”

No caso, conforme mencionado em linhas anteriores, diante da devolução do mandado negativo, a magistrada determinou a intimação do autor “
pessoalmente, POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção...”

Decorrido o prazo, a Secretaria da Vara certificou no ID

nº
164677182:

“Certifico para os devidos fins que o autor está cadastrado pelo SISTEMA e foi intimado, pessoalmente, no id n. 110136654, e seu advogado foi intimado pelo Diário Eletrônico Nacional – DjeN, do despacho lançado nos autos e mantiveram inertes. Cuiabá, 1 de março de 2023”

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, considerando que o processo tramita de forma
100% (cem por cento) digital
, não há se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular impulsionamento.

Ademais, antes de decretar a extinção do feito, também foi determinada a intimação do patrono por meio do DJE, estando, assim, escorreita a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC/15, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema e por intermédio de seu procurador, para dar andamento à ação, quedou-se inerte.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

A intimação realizada via sistema equivale à pessoal quando o feito tramita pelo Juízo 100% Digital e é cumprido o requisito imposto na legislação.
(N.U 1031426-43.2019.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente. Vale destacar que não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico.
(N.U 1027924-96.2019.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. JUÍZO 100% DIGITAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA. REGULAMENTO CNJ E PORTARIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Os autos fazem parte do projeto piloto, “Juízo 100% Digital”, implantado por este Sodalício por meio da Portaria n. 706/2020 – Pres. em atendimento a Resolução n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Essa inovação tem dentre seus principais corolários a celeridade e a economia processual, de modo a garantir, aos jurisdicionados e a toda sociedade, uma prestação jurisdicional mais eficiente.Nos termos do artigo 3º, §§ 3º e 4º, da mencionada Portaria, todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, in verbis: “§ 3º No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. ” “§ 4º No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria.
(N.U 1014823-84.2022.8.11.0041, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

Ante o exposto, com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023